Tribunal: TJPA
Processo: 0033566-33.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033566-33.2015.8.14.0006

APELANTE: TOME MANUEL TRIGO

APELADO: S. D. B. T.

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0033566-33.2015.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA

APELANTE: TOME MANUEL TRIGO

ADVOGADO: JOAQUIM DIAS DE CARVALHO – OAB/PA 3.944

APELADO: S. D. B. T.

REPRESENTANTE LEGAL: MARCILENE DE BARROS TRIGO

ADVOGADO: MARIA JOSÉ CABRAL CAVALLI – OAB/PA 3.191

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISONAL. ALIMENTOS. REDUÇÃO DE 02 PARA 1,5 SALÁRIOS-MÍNIMOS. INSURGÊNCIA QUANTO AO NOVO VALOR ARBITRADO. FILHA MENOR. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE. MENORIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MELHORA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA MÃE E CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA NÃO IMPORTAM EM AUTOMÁTICA REDUÇÃO DE ALIMENTOS ANTERIORES. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
TOME MANUEL TRIGO
objetivando a reforma
da sentença (id. 1223032) proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Família de Ananindeua/PA, que
julgou parcialmente procedente o pedido do autor para determinar a redução da pensão alimentícia de dois para um salário-mínimo e meio
,

nos autos da presente Ação Revisional de Pensão Alimentícia proposta em desfavor de S. D. B. T.

Em breve histórico, nas razões de id. 1223033, o apelante alega
(i)
a ocorrência de mudança em sua situação econômico-financeira, inclusive em razão da constituição de nova família e
(ii)
a melhora na condição econômica da genitora da menor.

Assim, pugna pela reforma da decisão combatida para a fixação da pensão alimentícia em 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo.

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo (id. 1604790).

Não houve a apresentação de contrarrazões, consoante certidão de id. 3586641.

Instado a se manifestar, o
Parquet
exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 3612713).

É o relatório, que apresento para julgamento em Plenário Virtual.

Belém, datado de assinado digitalmente.

Juiz Convocado
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da concessão da gratuidade de justiça.

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando ao seu julgamento.

A questão devolvida à apreciação nesta instancia revisora, cinge-se a respeito da redução dos alimentos prestados pelo apelado à menor S. D. B. T.

As ações envolvendo direitos e deveres relacionados às crianças e adolescentes são orientadas pelos princípios do melhor interesse do menor e de sua proteção integral, a teor das normas insertas no art. 227 da Constituição Federal e art. 3° do Estatuto da Criança e do Adolescente.

É cediço que, em decorrência do exercício do poder familiar, os pais detêm obrigação alimentícia em relação aos seus filhos, nos termos do vaticinado pelos arts. 1.694 e 1.695 do CC/02.

Após detida análise dos autos, verifico que a pensão alimentícia é devida à filha S. D. B. T., menor de idade, com despesas presumidas e crescentes. Inquestionável o parentesco existente entre o apelante e a apelada, conforme certidão de nascimento acostada aos autos (id. 1223023 – pág. 12), comprovando a existência do vínculo familiar.

Assim, deve a fixação da prestação alimentícia respeitar o binômio necessidade/possibilidade, de modo que o seu arbitramento não se converta em gravame insuportável ao alimentante e nem em enriquecimento ilícito do alimentado.

Como bem ressaltou o douto Representante do Ministério Público (id. 3612713 – Pág.4).

“...é possível aferir que o Juízo a quo se atentou ao trinômio alimentar proporcionalidade-possibilidade-necessidade, possibilitando ao Alimentante o pagamento da pensão alimentícia sem comprometer o seu próprio sustento, e sem prejudicar a necessidade da Alimentanda.”

A respeito do assunto, colaciono jurisprudência:

DIREITO CIVIL, DE FAMÍLIA E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. VALOR ADEQUADO. 1. Nos termos do art. 1.694 do Código Civil, o dever de prestar alimentos se refere às necessidades físicas e psíquicas do alimentado, incluindo educação, moradia, transporte, vestuário, lazer, saúde e outros. 2. É dever dos pais o sustento dos filhos menores, conforme o compromisso social do artigo 229 da Constituição Federal. 3. A fixação do quantum a título de alimentos deve observar a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentado, de modo que se alcance um patamar proporcional e razoável para as partes. 4. Recursos de apelação e adesivo não providos. (TJ-DF 00027370620168070014 - Segredo de Justiça 0002737-06.2016.8.07.0014, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 13/05/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 02/06/2020).

A melhora na situação financeira da genitora da menor, este fato por si só não é e nem poder ser motivo determinante à redução perseguida, uma vez que os alimentos acordados por ocasião do divórcio foram exclusivamente à infante, não sendo a ex-cônjuge a destinatária.

Ao revés, a melhora na situação acaba por proporcionar melhores condições à manutenção e criação da menor, tudo em vista ao cumprimento do melhor interesse da adolescente e sua proteção integral.

Ademais, no caso em tela, não há provas da incapacidade financeira do apelante capazes de justificar a impossibilidade de prestar alimentos no patamar fixado.

A constituição de nova família não restringe os direitos e os deveres para com os filhos (art. 1.579, parágrafo único do CC).

Colaciono julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DA VERBA ALIMENTÍCIA. ART. 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM O QUANTUM ESTIPULADO PELA SENTENÇA. PERCENTUAL MANTIDO. ADOÇÃO PARECER MINISTÉRIO PÚBLICO COMO RAZÃO DE DECIDIR. POSSIBILIDADE. I- De acordo com o art. 1.699 do CC/02 ?se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.? II- No presente caso, a parte autora/apelada fez prova da necessidade de aumento da pensão, tendo em vista o aumento do valor da sua mensalidade escolar e do início de tratamento odontológico. Por sua vez, restou demonstrada a capacidade financeira do apelante em adimplir o pensionamento, porquanto exerce atividade remunerada e ostenta padrão de vida nas redes sociais condizentes para suprir as atuais necessidades da filha menor. III- Acerca da alegada redução da capacidade financeira do apelante em razão da constituição de nova família, importante salientar que o novo casamento não restringe os direitos e os deveres para com os filhos (art. 1.579, parágrafo único, do CC/02). IV- Não havendo comprovação nos autos da impossibilidade econômica do alimentante em pagar os alimentos no percentual arbitrado, deve ser mantido o quantum/percentual estabelecido pela sentença. V- Consoante permite o Regimento Interno desta egrégia Corte (art. 210, parágrafo único) e a jurisprudência pátria, inexiste mácula em acórdão que acolhe, como razões de decidir, o parecer do Ministério Público que, de maneira ampla, examina as teses discutidas. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO – Apelação Cível: 01026020920178090051, Relator: Des(a). LUIZ EDUARDO DE SOUSA, Data de Julgamento: 07/07/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 07/07/2020)

Desse modo, insubsistentes as alegações do apelante.

Isto posto e, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a

sentença apelada.

É o VOTO

Belém, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 19/12/2022